Tribunal: TJDFT
Processo: 0068078-62.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0068078-62.2009.8.07.0001 RECORRENTE: NILTON ISMAEL ROSA RECORRIDOS: CLAUDIA CRISTINA SILVEIRA DA LUZ, JOSE XAVIER, LEDA REGINA BITENCOURT DA SILVA, LUIZ GONZAGA LAPA JUNIOR, MARIA CELIA MASCARENHAS FERRAZ, MARIA CRISTINA RIBEIRO TASSONI DOS SANTOS, CARLOS JOSE DE SIQUEIRA, ANDREA DE ASSUNCAO CRUVINEL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SENTENÇA EXTRA PETITA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REALIZAÇÃO DE ABAIXO-ASSINADO. AFASTAMENTO DE PROFESSOR. ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não configura negativa de prestação jurisdicional não ter o Juízo recorrido mencionado, de forma expressa, os termos alegados pelo apelante/autor, mas ter tratado da matéria discutida. 2. Ocorre julgamento extra petita quando a sentença analisa pedido não requerido pelas partes, ou seja, dá provimento jurisdicional além do buscado. Tendo o Juízo tratado da matéria nos limites do requerido, não há vício. 3. Não há cerceamento de defesa no caso de serem ouvidas as partes e inquiridas as testemunhas arroladas, somente excepcionando as que foram rejeitadas pelas partes. 4. A prática de reunir professores e alunos para pleitearem direitos dentro da unidade de ensino por meio de assinatura é prática corriqueira e democrática, uma vez que torna pública a irresignação dos envolvidos que buscam, de uma forma legítima, a melhoria da qualidade do ensino. 5. Não configura dano moral a elaboração de "abaixo-assinado" para a retirada de professor, tendo sido formalizado por processo administrativo. 6. Apelação conhecida e desprovida. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 186, e 189, ambos do Código Civil, afirmando que sofreu dano moral, uma vez que foi exposto de forma humilhante e constrangedora perante a comunidade escolar; c) artigo 118, §1o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, por alterar o resultado do julgamento após a proclamação do resultado. Em sede de recurso extraordinário, aponta as seguintes ofensas: a) artigo 5o, incisos LIV, e LV, da Constituição Federal, repisando os argumentos expendidos no apelo especial, suscitando ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório; b) artigos 205, e 206, inciso VII, da Constituição Federal, ao ser afastado sem o devido processo legal; c) artigo 5o, inciso X, da CF, afirmando que restou evidenciado a ocorrência de dano moral por conta da denunciação caluniosa; d) artigo 93, inciso IX, da CF, por negativa de prestação jurisdicional. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp 1684437/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 9/6/2020). O apelo especial também não merece prosseguir no tocante à apontada afronta ao artigo 118, §1o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, porquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de “O apelo nobre não constitui via adequada para análise de ofensa a portarias, instruções normativas, resoluções, regimentos internos dos tribunais ou súmulas, por não estarem tais atos normativos compreendidos na expressão "lei federal", constante da alínea a do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal” (AgInt no REsp 1711255/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 11/12/2019). No mesmo sentido, é o AgInt no AREsp 1225205/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/7/2020. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à suposta ofensa aos artigos 186, e 189, ambos do Código Civil, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que houve dano moral a ser indenizado, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior que “As conclusões do acórdão recorrido no tocante a inexistência do dever de indenizar, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ” (AgInt no AREsp 1508542/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 3/12/2019). Igualmente, o AgInt no AREsp 1638346/SP, Rel. RAUL ARAÚJO, DJe 4/6/2020. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Igual sorte colhe o apelo extremo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 5o, inciso X, 205, e 206, inciso VII, da Constituição Federal XX da CF, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1218204 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019). Nesse sentido, ainda, confira-se o RE 1211180 AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, DJe 18/12/2019. Ademais, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1211913 AgR, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJe 17/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023